Tribunal: TJDFT
Processo: 0701679-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS – CNIB. UTILIZAÇÃO PARA BUSCAS PATRIMONIAIS. FINALIDADE NÃO ADMITIDA. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ART. 139, IV, DO CPC. EXCEPCIONALIDADE. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu os pedidos de utilização do CNIB para indisponibilização de bens da parte executada; de expedição de ofício para as empresas intermediadoras de cartão de crédito, visando ao bloqueio de valores; e de bloqueio dos cartões de crédito dos executados.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a possibilidade de utilização da CNIB como mecanismo de constrição patrimonial em execução cível; e (ii) estabelecer a adequação e proporcionalidade do bloqueio de cartões de crédito como medida executiva atípica, nos termos do art. 139, IV, do CPC.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. A CNIB, conforme o Provimento no 188/2024 da Corregedoria Nacional de Justiça, não possui finalidade legal ou regulamentar de busca ou constrição de bens, destinando-se apenas ao registro de ordens de indisponibilidade já decretadas por autoridade competente.
4. A utilização da CNIB como ferramenta de localização de bens desvirtua sua finalidade e pode configurar tentativa de burla ao recolhimento de emolumentos devidos aos cartórios extrajudiciais.
5. O exequente detém o ônus de diligenciar pela localização de bens penhoráveis, podendo utilizar mecanismos extrajudiciais disponíveis mediante pagamento dos custos correspondentes.
6. As medidas executivas atípicas previstas no art. 139, IV, do CPC possuem caráter excepcional e exigem, cumulativamente, o esgotamento dos meios típicos, indícios de ocultação patrimonial e adequação da providência à satisfação do crédito.
7. O bloqueio de cartões de crédito, embora juridicamente possível em tese, revela-se desproporcional e inadequado no caso concreto, por não demonstrar aptidão para conduzir ao adimplemento da obrigação, além de representar restrição relevante a direitos fundamentais.
8. Não há elementos que indiquem que os recorridos possuam capacidade financeira e estejam deliberadamente frustrando a execução mediante ocultação de renda ou patrimônio, o que afasta a adoção de medidas coercitivas de cunho restritivo.
IV – DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB não se destina à busca ou constrição patrimonial em execuções cíveis, limitando-se ao registro de ordens de indisponibilidade previamente decretadas. 2. As medidas executivas atípicas do art. 139, IV, do CPC são excepcionais e exigem indícios concretos de ocultação patrimonial e adequação à satisfação do crédito, sendo desproporcional o bloqueio de cartões de crédito quando ausente demonstração de eficácia.”
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 4o, 6o, 139, IV, 797 e 921, § 4o; Provimento CNJ no 39/2014; Provimento CNJ no 188/2024.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2015761, 0713066-63.2025.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025; Acórdão 2010455, 0709116-46.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025; Acórdão 1992760, 0706452-42.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/04/2025; Acórdão 2102033, 0745074-93.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/03/2026; Acórdão 1815498, 0749009-15.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024.